Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. SUPRIMENTO. RETIFICAÇÃO

I. Detectado erro material no dispositivo do voto condutor do acórdão, deve ser promovida a respectiva sanação.

II. Recurso conhecido e provido.